Tribunal: TJDFT
Processo: 0709801-09.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RETENÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA. RESTITUIÇÃO DE QUANTIA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Em breve síntese, o recorrido, aposentado, ajuizou a presente ação em face do Distrito Federal, ora recorrente, com o fito de obter a restituição de valor indevidamente retido a título de IRPF, haja vista ter sido reconhecido administrativamente o seu direito à isenção do referido imposto.
2. A sentença julgou procedente o pleito autoral para condenar o réu ao pagamento de R$ 40.101,29 (quarenta mil, cento e um reais e vinte e nove centavos), a título de restituição de valores retidos a título de IRPF, relativos ao período de 02/2019 a 07/2019, ao autor, em valor a ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial), a partir de cada desconto, e acrescido de juros de mora da TR a partir da citação.
3. O Distrito Federal interpôs recurso inominado. Sustenta que a sentença recorrida não empregou os índices corretos para a atualização monetária do valor a ser restituído. Alega que os valores devem ser restituídos pela Taxa SELIC, prevista na Lei 9.250/95.
4. No que tange à correção monetária referente à condenação imposta à Fazenda Pública, a sentença não merece qualquer reparo, tendo em vista que obedeceu à tese firmada pelo Excelso STF por ocasião do julgamento do RE 870947/SE, ocorrido em 20/09/2017, cuja aplicação mostra-se imperiosa independentemente do trânsito em julgado da decisão (“O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”).
5. Irretocável a sentença vergastada.
6. Recurso conhecido e improvido.
7. Sem custas, ante a isenção do ente distrital. Condenado ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do disposto no art. 55 da Lei no 9.099/95.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão.